Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-64.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. ART. 922 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
I. Haverá a resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, quando for proferida sentença homologatória de acordo extrajudicial celebrado pelas partes no curso da fase de conhecimento de ação de cobrança. A suspensão prevista no art. 922 do CPC somente tem aplicabilidade aos procedimentos executivos previstos no art. 771 do CPC.
II. Negou-se provimento ao recurso.